Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-26.2017.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000078-26.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (EMBARGANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 582.506.979-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PETERSON FELBER (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ASSISTENTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (EMBARGADO), JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 582.506.979-87 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PETERSON FELBER (EMBARGADO), ANGELICA CRISTINA DE MELO PREMOLI - CPF: 821.769.141-04 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000078-26.2017.8.11.0025

EMBARGANTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

PETERSON FELBER

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO e JOAQUIM EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO
opõe embargos de declaração
(ID nº 131734650), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 122159986, proferido no Recurso de Apelação Cível, que por maioria, desproveram o recurso, nos termos do voto da 1ª vogal.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que o v. acórdão está em discordância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, até mesmo de decisões semelhantes proferidas pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Alega que o voto é contraditório quando fundamentado no voto de divergência especificamente no que tange à controvérsia do presente recurso.

Assevera, ainda, que o v. acórdão contradiz e omite ao descrever itens relacionados a garantias do contrato entabulado entre as partes, sobretudo quando deixa de observar as demais cláusulas que também previam a notificação pessoal dos devedores quando da realização de todos os atos de intimações e diligências.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a omissão e contradição apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº

135148659, oportunidade em que a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, o qual foi desprovido por maioria.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto condutor do acórdão (ID nº 122159986):

“
V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
28/04/2021
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
proveu o apelo, para:

-

Julgar procedente os pedidos formulados na inicial,
declarar a nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade do imóvel, assim como os demais atos subsequentes a partir do primeiro leilão extrajudicial até a arrematação do bem objeto da lide, como consequência lógica.

-

Julgar improcedente o pedido reconvencional.

-

Não conheceu do recurso adesivo.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2º Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

DECIDO.

A controvérsia cinge-se em saber se houve o cumprimento da exigência legal de intimação do devedor fiduciante acerca da data do leilão extrajudicial.

Pois bem.

Examinando a
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

CRÉDITO PESSOAL – HIPOTECA/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS – CAPITAL DE GIRO Nº 237

pactuada entre as partes, juntado no
ID nº 69209489
, verifica-se que a operação negocial levada a efeito entre as partes não se enquadra no
Sistema Financeiro da Habitação
, mas consubstancia empréstimo para formação de capital de giro, onde o imóvel objeto da lide foi dado em garantia com cláusula de alienação fiduciária. Vejamos:

Vale salientar que é possível a utilização do procedimento de execução extrajudicial para contratos alheios ao Sistema Financeiro Habitacional – até porque, o instituto da alienação fiduciária pode ser aplicado para outras modalidades de contrato, ampliando o seu alcance, que antes era privativo do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme dispõe o
artigo 22 da

Lei nº 9.514/97
.

Confira:

"
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

1º A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena;"

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem se posicionado no sentido de ser legítima a garantia de alienação fiduciária em cédulas de crédito bancário, uma vez que a própria lei autoriza a constituição dessa modalidade de garantia em qualquer contrato com obrigação pecuniária:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. 1
. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a

constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia

de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro

Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição,

construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei

não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se

vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a

sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação

pecuniária.
3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no REsp 1630139/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 18/05/2017).
Grifei
.

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. 3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. 4.[...] Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Intimem-se. Brasília (DF), 10 de maio de 2018. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator (STJ - AREsp: 1040695 SC 2017/0004757-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 15/05/2018)

Portanto, conforme se vê, a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Desta forma, consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, como no caso em comento, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.

No entanto, os devedores se apegam ao disposto no
artigo

27, §2º-A e B, da Lei nº 9.514/97
, introduzido pela
Lei nº 13.465/2017
, o qual determina a
intimação pessoal
e o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida.

Ocorre que os leilões extrajudiciais foram designados em
17/03/2016
(primeiro) e
31/03/2016

(segundo), quanto ao terceiro, este ocorreu em
14/11/2016
, portanto,
todos anteriores à Lei nº 13.465/2017
,
de
06/09/2017
(publicada em
08/09/2017
) que introduziu o
§ 2ºA no artigo 27

da Lei nº 9.514/97
.

Portanto, antes da
Lei nº 13.465/2017
, que introduziu o
§ 2ºA no artigo 27 da Lei nº 9.514/97
,
era desnecessária a intimação pessoal

do devedor.

Aliás, quanto ao tema da desnecessidade de intimação sobre leilão ocorrido anteriormente à lei de regência. Confira:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.465/17, QUANDO NÃO SE MOSTRAVA EXIGÍVEL AQUELA INTIMAÇÃO.
FALTA QUE, ADEMAIS, PERDE RELEVO SE O

DEVEDOR NÃO REVELA DISPOR DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCER A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DEMAIS VERBAS. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ -SP 20943562620188260000 SP 2094356 -26.2018.8.26.0000, RELATOR: ARANTES THEODORO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2018, 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/05/2018)

Ainda, confira os arestos deste TJMT, quanto à
desnecessidade de intimação do devedor da data do leilão quando este foi

regularmente notificado para purgar a mora
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE TERRENO COMPACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BEM AO CREDOR VENDEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, MEDIANTE ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEFERIDA A LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR FIDUCIANTE, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – CAUSA INTERRUPTIVA – ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA E PARA O LEILÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA MEDIANTE EDITAL – POSSIBILIDADE – DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DO RÉU CERTIFICADA PELA SERVENTIA – ART.26, §4º, DA LEI N. 9.514/97 – LEILÕES FRUSTRADOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a suposta incompetência do juízo singular, em função da existência de cláusula de eleição de foro arbitral, não foi apreciada pela decisão agravada, tal questão não pode ser examinada diretamente no Tribunal, sob pena de supressão da instância.

Havendo, em princípio, circunstância capaz de interromper o prazo para perseguir o crédito inadimplido de contrato de compra e venda de imóvel – ou seja, citação válida do devedor fiduciante em ação pretérita do credor (art.202, V, do art.202 do CC/2002) –, descabe a revogação da liminar possessória em prol do credor fiduciário, em favor de quem a propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato foi consolidada na forma da Lei n. 9.514/97, sob o fundamento da suposta ocorrência da prescrição do direito do proprietário fiduciário.

Nos termos do §4º do art. 26 da Lei n. 9.514/97, admite-se a constituição do devedor fiduciante em mora através de edital, quando a serventia responsável pelo ato admonitório certifica o desconhecimento do paradeiro do devedor, a despeito das tentativas de encontrá-lo.

Por força do princípio pas de nullité sans grief, também não há se falar em nulidade do procedimento extrajudicial pela suposta ausência de intimação do devedor fiduciante acerca da data e local do leilão extrajudicial se, restando frustrados os dois leilões designados, a consolidação da propriedade do imóvel se deu mediante adjudicação.”-

(RAI 1012979-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C DE ANTECIPAÇÃO DE TUTEL DE URGÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES - REJEIÇÃO -

MÉRITO

-

ANULAÇÃO DE LEILÃO

- BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

CAPITAL DE GIRO – LEILÃO EXTRAJDICIAL -

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA -

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO –

LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI Nº 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2-A e B NA LEI Nº

9.514/97 -

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– DECRETO-LEI Nº 70/66 –

INAPLICÁVEL -

EXCETO CONTRATO DO SFH e SFI - RECURSO PROVIDO.

Não há litispendência entre ações que, mesmo possuindo as mesmas partes e mesmo objeto, apresentam pedido e causa de pedir distintos.

Comprovado nos autos que o devedor fiduciante foi regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor.

Consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.

Se o leilão extrajudicial ocorreu anteriormente à Lei nº 13.465/2017, que introduziu o § 2ºA e B no artigo 27 da Lei nº 9.514/97, como no caso, desnecessária a intimação pessoal para realização do ato.

É inaplicável as regras do Decreto-Lei 70/66 nas operações de financiamento de capital de giro com garantia de alienação fiduciária, exceto nos financiamentos imobiliários com garantia hipotecária.-

(RAC 0000144-03.2018.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A

MORA – ART. 26, §1º, DA LEI

Nº 9.514/97 – NECESSIDADE – DISCUSSÃO

DA

DÍVIDA

EM AÇÃO

PRINCIPAL

COM DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se possível a realização do

leilão extrajudicial de imóvel dado em garantida, desde que o

credor fiduciário proceda a intimação do devedor fiduciante, por

meio do oficial do cartório a fim de possibilitar a purgação da

mora
, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei nº 9.514 / 97.
Se

não comprovada a intimação da devedora para exercer a purga da

mora,
fato somado à propositura da ação principal e respectivo depósito judicial do valor que aponta como o correspondente da dívida, prudente se mostra manter a decisão que autorizou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em litígio."
(TJMT RAI 45420/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 26/06/2013, PUBLICADO NO DJE 03/07/2013)

"MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97 – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Só é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário procede a intimação do devedor fiduciante, através do oficial do cartório, possibilitando a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei nº 9.514 / 97".
(TJMT RAI 100335/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/11/2012, PUBLICADO NO DJE 18/12/2012)

No caso em tela, até prova em contrário, os apelantes foram regularmente notificados para realizar a purgação da mora, dentro do prazo legal, no entanto, apresentaram contra notificação pugnando por 02 (duas) propostas para pagamento, contudo, estas foram negadas e houve a regular consolidação da propriedade fiduciária plena ao banco credor, conforme
AV.04 da Matrícula nº 7.280
– no Cartório de Registro de Imóvel de Juína -MT (
ID nº 69209486
). Confira:

Portanto, após a regular consolidação de sua propriedade, o BANCO BRADESCO promoveu todos os dois leilões públicos previstos no
artigo 27 da Lei nº. 9.514/97,
sendo o primeiro, em
17/03/2016
e, o segundo, em
31/03/2016
, conforme constam das averbações
AV.04
da matrícula do imóvel.

Somado a isso, a
Cédula de Crédito Bancário -

Empréstimo - Capital de Giro
, que originou a garantia fiduciária do imóvel leiloado, previa, em seu campo de garantias, item II, páginas 11 e 12 as seguintes disposições (ID nº 69209489):

“20) Os públicos leilões serão anunciados mediante edital único com prazo de 15 (quinze) dias, contados da primeira divulgação, publicado por 3 (três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior circulação no(s) local(is) do(s) imóvel(is), ou em outro de comarca de fácil acesso, se no(s) local(is) do(s) imóvel(is) não houver imprensa com circulação diária.”

“27) Caso o maior lance oferecido não seja igual ou

superior ao valor verificado com base no item (II), da alínea 21, a

dívida perante o Credor será considerada extinta, exonerando -o

da obrigação de restituição à Emitente e/ou ao(s) Terceiro(s)

Garantidor(es) de qualquer quantia, seja a que tempo ou título

for
.
”

28)

Extinta a dívida, dentro de 5 (cinco) dias a contar da data da realização do segundo leilão, o Credor dará à Emitente ou ao(s) Terceiro(s) Garantidor(es) a quitação da dívida mediante termo próprio.

29)

Também será extinta a dívida se no segundo leilão

não houver licitante
.”

Portanto, resta claro que o credor fiduciário
BANCO BRADESCO S/A
promoveu os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei nº. 9.514/97

impecavelmente nos termos da lei e nos

termos contratados na cédula de crédito bancário que originou a garantia

fiduciária
.

Sobre o tema, deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE

LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - LEI 9.514/97 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA DO CONTRATO - LEILÕES EXTRAJUDICIAIS - DESIGNAÇÃO DAS PRAÇAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - PUBLICIDADE VERIFICADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO/ADITAMENTO/ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA (ARTIGO 264, CPC/73, CORRESPONDENTE ARTIGO 329, CPC/15) - DEVEDOR FIDUCIÁRIO QUE AJUÍZA AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C SUSTAÇÃO DE PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS LEILÕES - DANO MATERIAL E DE CUNHO MORAL AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento acerca da alienação de bem imóvel dado em garantia fiduciária e de seu respectivo leilão encontra -se previsto na Lei nº 9.514/97 que dá as providências para o caso de não pagamento da dívida vencida. A publicação em jornal de grande circulação acerca do local e data do leilão realizado - nos moldes da Lei 9.514/97 - atende a cláusula prevista na Cédula de Crédito bancário. O ajuizamento da ação revisional cumulada com pedido sustação de praça/leilão extrajudicial de imóvel residencial urbano contemporâneo às datas dos leilões publicados em jornal de grande circulação, revela a ciência inequívoca do devedor fiduciante em relação ao leilão extrajudicial.” (
TJMT - Ap 29842/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Desta feita, os dois leilões públicos extrajudiciais previstos no
artigo 27 da Lei nº. 9.514/97
não possuem qualquer mácula em seu procedimento,
tendo o BANCO BRADESCO, conforme dito, dado quitação à dívida
, nos moldes do
§ 5º do artigo 27 da Lei nº. 9.514/97
e conforme previsto em cláusula expressa da cédula de crédito bancário, encerrando-se, neste momento, a aplicação da aludida legislação, sendo permitido ao então credor fiduciário e proprietário do imóvel dispor livremente sobre tal bem, tal qual o fez.

Logo, tendo sido o imóvel arrematado em um terceiro leilão, após o proprietário fiduciário ter dado quitação à dívida que originou a extinta garantia fiduciária, resta claro que pode dispor livremente do bem a fim de recuperar o prejuízo que sofreu diante da inadimplência da cédula de crédito bancário que se garantiu com o imóvel objeto deste litígio.

Aliás,
terceiro leilão
este não previsto na Lei nº. 9.514/97, cuja intimação pessoal do antigo proprietário era absolutamente desnecessária, pois nem devedor era mais, não havendo que se falar em qualquer nulidade da referida forma de alienação, tampouco na forma em que foi arrematado.

Aliás, vale salientar que a contar do segundo leilão negativo, o BANCO BRADESCO poderia ficar com o imóvel, integrando seu patrimônio, doar o imóvel para quem entender, aliená-lo diretamente para qualquer pessoa, e por qualquer preço, promover leilão extrajudicial não previsto na legislação, a fim de obter o maior valor possível, como o fez, sem precisar dar ciência para os apelantes.

Se não fosse o bastante, na operação de financiamento de capital de giro com garantia de alienação fiduciária (
art.17, inciso IV, da Lei nº 9.514/97
), que rege a relação jurídica entre as partes, ocorre a transferência para a credora fiduciária da propriedade resolúvel do imóvel em questão, o que não se confunde com outra operação também de financiamento imobiliário sob a modalidade de financiamento imobiliário com garantia hipotecária (
art.17, inciso I, da Lei nº 9.514/97 c/c art.9º do Decreto - Lei nº 70/66 – Cédula Hipotecária
), cuja propriedade do imóvel permanece com o devedor hipotecário e jamais se consolida nas mãos do credor hipotecário.

Na hipótese de inadimplemento do financiamento imobiliário com garantia hipotecária, segue-se o procedimento estabelecido pelos
artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/66
, consoante determina o
art. 39, inciso II, da Lei nº 9.514/97
.

Assim, em caso de inadimplemento do devedor hipotecário, deverá haver sua intimação para purgar a mora (
art.31, §1º, do Decreto-lei nº 70/66
) que poderá fazê-lo até a arrematação do imóvel em leilão público (
art.34
). Havendo a arrematação, deverá ser expedida “carta de arrematação” (
art.37 do Decreto-lei nº 70/66
), que será levada a Registro Imobiliário.

Percebe-se que nessa hipótese, a propriedade do imóvel não é transferida (nem consolidada) nas mãos do credor hipotecário – ao contrário como ocorre na hipótese de contrato de financiamento por alienação fiduciária (
caso dos autos sob julgamento
) –, mas transferida diretamente do anterior proprietário (devedor hipotecário) para o arrematante.

Assim, a

intimação para os leilões ocorrerá exclusivamente nos procedimentos de execução de crédito garantidos por hipoteca (
art.36, parágrafo único, do Decreto-lei nº 70/66 e art. 39, II, da Lei 9.514/97
), o que não corresponde com o caso em apreço.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DA LEI N. 9.514/97. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ainda que a Lei n. 9.514/97 estabeleça a não aplicação das normas do SFH aos contratos do SFI (art. 39, I) e, ao mesmo tempo, mande aplicar as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei n. 70/66 (art. 39, II), as instâncias ordinárias, soberanas na investigação das cláusulas contratuais, certificaram que havia a instituição e o registro da alienação fiduciária do imóvel com base na Lei 9.514/97 e não garantia hipotecária. Nova interpretação das cláusulas contratuais encontraria óbice no enunciado 5 da Súmula desta Corte. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ - EDcl no REsp 1486886/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto, peço máxima vênia à douta Relatora para divergir do seu voto,
para negar provimento ao recurso
a fim de manter a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial. Por fim, a verba honorária devida pelo autor/apelante comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15.

É como voto.”-

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023